Tribunal: TJDFT
Processo: 0718564-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718564-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANICACIO RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 225905339 e 229680224 do processo n. 0718166-76.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Anicácio Ramos de Oliveira (agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante). Em suas razões recursais (ID 66960028), o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. Alega que não pode suportar o ônus da pretensão executória, pois, “com o rompimento do vínculo jurídico entre o Distrito Federal e o servidor, em função da passagem para a inatividade, o inativo passou a estar vinculado ao IPREV/DF, o qual é considerada uma autarquia, não compondo, portanto, a administração direta do Distrito Federal”. Argumenta que, em outubro de 2012, houve o rompimento do vínculo jurídico-administrativo do executado com o Distrito Federal (aposentadoria), de modo que ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, em observância ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público. Defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Menciona que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Afirma que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Entende que o referido dispositivo normativo viola “o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88 –, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Aponta que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca a inexistência de valores incontroversos, em razão da discussão sobre a própria exigibilidade do título. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do feito executivo em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital, ou, subsidiariamente, para reformar a r. decisão recorrida, acolhendo-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Conforme relatado, insurge-se o executado/agravante contra decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, vale transcrever o teor da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 225905339), in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ANICACIO RAMOS DE OLIVEIRA e outros, na qual alega, em suma: a) a ilegitimidade ativa, b) a suspensão da execução sob o argumento de que haveria “prejudicial externa” pendente de julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e c) excesso na execução que residiria no fato de aplicação juros e correção monetária equivocada pelo exequente. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. 1. Legitimidade ativa. A r. sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Por conseguinte, não deve subsistir a alegação de que é necessária a juntada dos comprovantes de todos os substituídos para comprovar a filiação ao sindicado à época do ajuizamento da ação coletivo, uma vez que foi apresentada a mesma lista de substituídos que foi juntada ao processo coletivo. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Do pedido de suspensão do feito. De início destaco que foi indeferido o efeito suspensivo na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.08.0000, modo pelo qual, não há que se falar em suspensão do processamento do presente cumprimento de sentença. Do excesso de execução A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: (...) TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Apresentados os cálculos, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação; decorrido o prazo assinalado para a parte exequente in albis, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID origem 228241353), o Juízo a quo os acolheu para rejeitar a alegação de inexigibilidade da obrigação (ID origem 229680224). Confira-se: (...) No caso dos autos, o Distrito Federal apresentou impugnação ao ID 223230178, com fundamento, entre outros, na inexigibilidade da obrigação, entre outros. A decisão embargada de declaração não apreciou a alegação de inexigibilidade da obrigação. Ante o exposto, ACOLHO os embargos aclaratórios. Na decisão de ID 225905339, fica acrescido o seguinte parágrafo na fundamentação: Da inexigibilidade da obrigação O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. No mais, a decisão permanece como lançada. Cumpra-se a decisão de ID 225905339. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. De início, cumpre anotar que inexiste necessidade de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, em razão do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. De acordo com o art. 969 do CPC[1], ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. No caso, em decisão monocrática proferida em 7/6/2024 (ID 60036123 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Iniciado o julgamento de mérito da referida ação, o Exmo. Desembargador Relator Robson Barbosa de Azevedo entendeu pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão, no que foi acompanhado pelos Exmos. Desembargadores Fabrício Fontoura Bezerra, Ana Maria Ferreira, Carlos Martins e Leonor Aguena. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista realizado pelo Exmo. Des. Teófilo Caetano (certidão de julgamento ao ID origem 66131813). Ato contínuo, o processo foi novamente incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária de Julgamento – Modalidade Presencial – 1CCV, a se realizar no dia 9/12/2024 (ID 67057254). De acordo com a certidão ao ID 67098115, concluído o julgamento, a 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (Relator), não conhecer da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e, por conseguinte, julgar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Ficaram vencidos os Exmos. Desembargadores Teófilo Caetano e Rômulo de Araújo. Com efeito, além do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o e. Colegiado da 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória, em razão da sua inadmissibilidade na espécie, conforme Acórdão n. 1951904 (ID 67098128 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, infere-se, nesse instante inicial, pela inexistência de elementos indicativos de probabilidade do direito capazes de obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem, sobretudo quando lastreado em pronunciamento judicial transitado em julgado (Acórdão n. 1316826). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de regular prosseguimento do feito executivo, ante a norma contida no art. 969 do CPC: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818135, 07348827220238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do e. STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da Resolução n. 303/2019 do c. STJ. Desse modo, subsiste a presunção de constitucionalidade que recai sobre as disposições da referida Resolução a respeito da forma de incidência da Taxa Selic na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento das requisições de pagamento em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da procedência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ou de constatação de incorreção dos cálculos realizados, após o julgamento do mérito da ADI n. 7435/RS. Além disso, consoante se observa da parte final da decisão agravada, antes da expedição dos requisitórios de pagamento, há necessidade de intimação da parte exequente para adequação dos cálculos, bem como do Distrito Federal, a fim de que apresente eventual manifestação sobre os cálculos apresentados. Assim, não há falar em risco de dano ao erário público hábil a configurar a urgência da medida vindicada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.